Tribunal: TJMT
Processo: 1015309-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015309-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – VASTO PATRIMÔNIO – DOCUMENTOS (EXTRATOS, RELATÓRIOS) QUE AUTORIZAM A MODULAÇÃO – CUSTA DO PROCESSO AO FINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a gratuidade judiciária é requerida por pessoa jurídica que passa por situação financeira desfavorável, mas que movimenta quantias elevadas e/ou possui patrimônio considerável, não se mostra correta a suspensão indefinida da consequência por dar causa à lide judicial, recomendando-se, apenas, que a obrigação seja postergada para a fase final do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, n. 1004236-49.2021.8.11.0037, 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Explica a Empresa Agravante que o agravado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial, com objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de 1.810.210,42; que ajuizou os embargos à execução, como forma de evidenciar as nulidades que maculam o processo executivo, que acarretarão a extinção da execução.

A respeito do pedido de justiça gratuita, aduz que houve minuciosa demonstração do seu estado financeiro momentâneo, de iliquidez, sendo necessária a concessão do benefício.

Explica ainda que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica.

Junta casos análogos, nos quais foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.

Ainda pondera que: “
É público e notório que a avassaladora crise econômica vivida pelo País tem impactado negativamente diversos setores de negócios, inclusive, aquele em que atua a Agravante, que, justamente por conta de tal alarmante situação, viu-se obrigada a ajuizar pedido de recuperação judicial como forma de manter a atividade empresarial, os empregos de seus funcionários e honrar os compromissos perante os credores (...) Ademais, todo o cenário acima exposto, no entanto, não reflete a grave crise que atingiu a ora Agravante no presente ano, decorrente da paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19
.”.

Acrescenta também que, com o pedido de recuperação judicial, ensejou o ajuizamento da execução movida pelo agravado, bem como de 140 ações em face da empresa, ações essas que superam o montante de duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos, e que foram ajuizadas, por via rápida e satisfativa, contendo pleitos de cautelares de arresto, sequestro e demais medidas urgentes. Inclusive houve bloqueio de valores em conta, arresto de grãos de soja e milho, tratores, colheitadeiras, caminhões, carretas (dentre outros veículos), fertilizantes (e outros defensivos agrícolas), ao ponto que os bens constritos atingem alguns milhões de reais. Se não bastasse, até itens que guarnecem a sede da agravante foram levados, como cadeiras, frigobar, impressoras, computadores, dentre outros, em uma incontestável dilapidação patrimonial da empresa que se encontra em um momento de fragilidade financeira e desprotegida pela justiça.

Defende que não restam dúvidas quanto à dificuldade financeira ora experimentada pela agravante.

Requer, liminarmente, a concessão da Justiça Gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada.

No mérito, “
pede que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, para reformar a r. decisão recorrida, concedendo o benefício de justiça gratuita ao Agravante, vez que não possui condições, nesse momento, de arcar com as altas custas dos embargos à execução de origem, como, inclusive, foi deferido recentemente em nove casos análogos, evidenciando que a concessão do benefício só não é possível como também necessária. Em caráter subsidiário, caso este não seja o entendimento desta col. Câmara, o que se admite por devoção ao princípio da eventualidade, requer-se o provimento do recurso em comento para que seja acolhido o pleito de deferimento do recolhimento das custas iniciais ao final do processo
.”.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo (id. 99381520).

Nas contrarrazões, o apelante elucida que é falaciosa a alegação e que a parte agravante se encontra em recuperação judicial, pois foi indeferida e mantido pelo Tribunal de Justiça e que não há hipossuficiência financeira, o que inclusive foi verificado na recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1004236-49.2021.8.11.0037, 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para apreciação trago a colação a decisão agravada:

“Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em face de BANCO DO BRASIL SA, devidamente qualificados nos autos.

De início, observo a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários comprometeria a sua atividade ou prejuízo próprio.

Isso porque, embora a pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, do CPC), os artigos 5o e 6o da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

In casu, não obstante as argumentações de que se encontra em Recuperação Judicial, o processamento Recuperacional foi indeferido, conforme consulta aos autos de no 1001969-41.2020.8.11.0037 da 2a Vara Cível desta Comarca.

Outrossim, em que pese os diversos processos em face da embargante, denoto a existência de vários imóveis, além do conhecimento deste Juízo acerca do vasto patrimônio pertencente a embargante e seu sócio, de modo que carece os autos de suporte probatório que evidencie a condição de hipossuficiência.

Dessa forma, ante a ausência de indícios de que a parte embargante se enquadre no perfil dos que efetivamente necessitam do benefício da assistência jurídica gratuita, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, o artigo 456 da CNGC/2016 previa a sua possibilidade quando demonstrada a incapacidade momentânea de pagamento, instituo esse que foi revogado com a instituição de nova CNGC pela Corregedoria deste Tribunal (12/2020). Vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

No entanto, em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), bem como a teor do disposto no artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, FACULTO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

No caso de aceite, remetam-se os autos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para expedição das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica deve comprovar sua hipossuficiência financeira para obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Neste sentido, veja-se a Súmula 481 daquela Corte Superior: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Neste cenário, o recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque, vasto patrimônio, por si só, não é motivo suficiente para indeferimento da Justiça Gratuita, pois, não comprova liquidez.

Do cotejo dos autos principais se verifica que a parte juntou extratos de bancos com valores positivos irrisórios ou com saldo negativo.

O relatório de outubro de 2.020 a abril de 2.021, assinado pelo Contador, Ivan Carlos dos Santos Paz, demonstra que não houveram receitas. Já o relatório do Serasa, demonstram 49 registros no SPC no valor de 12.834.657,71, 46 pendências financeiras, no valor de 15.820.464,92, 100 protestos no valor de 19.095.786,2 e score 0.

Pesada as situações postas, do vasto patrimônio e a notória quantia movimentada pela agravada e, do outro lado, toda instabilidade financeira atual retratada alhures, ao meu ver, não se mostra razoável, nem o indeferimento, nem a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita.

Explico. A gratuidade da justiça constitui benefício de acesso à justiça, mas, não pode servir de ferramenta de estímulo à litigância irresponsável, que se verificaria na hipótese de suspensão de eventual sucumbência.

Assim, ante o cenário que se apresenta recomenda a modulação do benefício da justiça gratuita, com o deferimento das custas ao final do processo.

A propósito, vale citar:

“A modulação é algo positivo para todo mundo. [§] A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. [§] A modulação ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o requerente não é tão abastado. Em situações tais, o pensamento do tudo ou nada fatalmente causaria um prejuízo a alguém. [...] Isso também é bom para o terceiro que colabora com o Judiciário, que passa a ter uma melhor perspectiva de remuneração, e bom para o Estado, o Distrito Federal ou para a União, porque isso diminui (ou mesmo elimina) a sua quota de participação no custeio do processo. [...] Também é importante dizer que o deferimento do benefício depende sempre de requerimento. Mas, uma vez requerido o benefício integral, pode o juiz deferi-lo parcialmente” (DIDIER JR, Fredie; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Benefício da Justiça Gratuita. 6a ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 54/55).

A respeito, já decidi (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO DE CUJUS – ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – CONTUDO, BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5o, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019).” (TJ-MT 10063325120218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Desta feita, modulo a forma de pagamento da seguinte forma:

1 - Confiro à agravante o pagamento de custas e despesas processuais ao final do processo, caso vencida;

2 -Quanto às despesas intermediárias, devem ser pagas da forma seguinte: (a) verba indenizatória do Oficial de Justiça e despesas de correio, no valor total; (b) pagamento de honorários periciais, se for o caso, à razão de 50%.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para deferir o recolhimento das custas iniciais ao final do processo, modulando o pagamento nos termos do acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021